Tribunal: TJMT
Processo: 1028162-68.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028162-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PENHORA. RESTRIÇÃO DA PENHORA NO VALOR EQUIVALENTE AO CRÉDITO EXEQUENDO ATUALIZADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NESTA FASE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente os pedidos do executado e determinou o levantamento da penhora em excesso do imóvel matriculado sob o n. 46, devendo ser
mantida
a penhora equivalente ao crédito atualizado exequendo, no valor de R$289.690,65 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). Alegação do agravante de excesso de penhora, desrespeito ao princípio da execução menos gravosa e da necessidade de intimação de credores hipotecários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) saber se houve excesso de penhora diante da restrição da mesma no valor do crédito executado; (ii) se o princípio da execução menos gravosa foi violado; e (iii) a necessidade de intimação de credores hipotecários para a eficácia do ato constritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Extrai dos autos que a penhora foi ajustada ao valor do crédito atualizado, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), sendo, entretanto, ônus do executado indicar meios ou bens que assegurem o cumprimento da obrigação de forma menos gravosa, o que não foi demonstrado nos autos.

Não demonstrada pelo executado a existência de bens alternativos para satisfação da execução por meio menos oneroso, esta deve ser mantida nos termos estabelecidos.

A ausência de arrematação ou alienação judicial do bem torna desnecessária a intimação dos credores hipotecários.

Decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a penhora que corresponde ao valor atualizado do crédito exequendo, observando o princípio da execução menos gravosa, desde que o executado não indique bens alternativos. 2. A intimação de credores hipotecários é desnecessária enquanto não houver alienação judicial ou arrematação do bem penhorado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Brasil Kohlrausch, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Corteva Agriscience do Brasil Ltda., acolheu parcialmente os pedidos do executado e determinou o levantamento da penhora em excesso do imóvel matrícula n. 46, referente aos autos de origem, devendo ser mantida a penhora equivalente ao crédito atualizado exequendo no valor atualizado de R$289.690,65 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a determinação para que se registre a penhora tão somente sobre a quota parte do imóvel pertencente ao executado, não afasta o alegado excesso.

Sustenta a necessidade de aplicação do princípio da cômoda divisão – ante a necessidade de perícia avaliatória da possibilidade da divisão legal sob pena de cerceamento e enriquecimento sem causa do exequente.

Aduz excesso de penhora (violação dos artigos art. 850 e 874, I do CPC), posto que a divisão cômoda está umbilicalmente ligada ao princípio da execução menos gravosa ao devedor – artigo 805 CPC.

Afirma a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso dos autos, posto que o imóvel foi avaliado em R$ 16.000.000,00 e a dívida é de R$ 200.000,00, bem como a nulidade da decisão por afronta direta aos dispositivos legais - artigo 894
, caput,
CPC. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi deferida - id. 249486174, concedendo o efeito suspensivo pleiteado.

As informações foram prestadas no id. 245992993, mantendo a decisão recorrida.

Contraminuta acostada no id. 250775152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Corteva Agriscience do Brasil Ltda, visando o recebimento do crédito no valor inicial de R$ 74.190,27, pautado na duplicata de venda mercantil, nº 20192-1.

Após inúmeras tentativas de busca de bens passíveis de penhora para saldar o montante devido, a exequente encontrou o imóvel rural de matrícula nº 46 do CRI de Alto Taquari-MT, denominado de Fazenda Ponderosa (id. 72892209, pág. 108/110).

Ressalta-se que encontram registradas na matrícula do referido imóvel inúmeras hipotecas, com inúmeros gravames de ônus, conforme observado na certidão de inteiro teor obtido no respectivo cartório (id. 72892209, pág. 115/126).

O MM. Juiz deferiu a penhora do imóvel conforme requerido.

O Oficial de Justiça procedeu à penhora requerida conforme determinado pelo Magistrado
a quo
, tendo ainda firmado a competente certidão do ato e do respectivo auto de penhora e também o laudo/auto de avaliação (id. 81804910), onde o avaliador atribuiu ao imóvel o valor de R$ 16.406.480,80.

Na sequência, foi requerido pela agravada a liberação da penhora sobre 50% do imóvel, no intuito de preservar a fração ideal do cônjuge, permanecendo tão somente sobre a parte do executado.

Por sua vez, o Agravante peticionou nos autos, em 18.05.2022, alegando excesso de penhora, informando a disparidade entre o valor exequendo e o valor do imóvel, requerendo o “recorte do excesso de penhora”, pautando-se no princípio de que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso para o devedor e, por fim, a suspensão da execução.

A Agravada impugnou todos os pontos da manifestação adversa (id. 95243275), rebatendo a alegação de excesso de penhora, asseverando o respeito à preferência dos diversos credores hipotecários, diante dos inúmeros gravames na matrícula do imóvel, requerendo a intimação destes e ainda, que não foram encontrados outros bens em nome do executado, sendo o imóvel rural o único encontrado para direcionamento da penhora.

Em 07.03.2023, a Magistrada de origem proferiu decisão recebendo o pedido do agravante como Exceção de Pré-Executividade. Contudo, considerando que suas reivindicações deveriam ter sido feitas via embargos, rejeitou-os pela inviabilidade de discussão pelo expediente eleito.

Contra a decisão de primeiro grau o Agravante interpôs o primeiro agravo, que foi provido por reconhecer a ausência de fundamentação, determinando que fosse proferida nova decisão.

Em seguida, os autos foram suspensos até que fosse proferida decisão definitiva nos autos de Recuperação Judicial nº 1000173- 78.2019.8.11.0092.

Neste contexto, e a pedido do Executado, foi realizada audiência de conciliação englobando diversos processos (id. 166110784).

Recentemente o Magistrado
a quo
proferiu nova decisão, apreciando os pedidos que haviam sido formulados pelo agravante (id. 169057347), acolhendo parcialmente o pleito do executado, determinando o levantamento do excesso da penhora recaída sobre o imóvel matriculado sob o n. 46, objeto dos autos, devendo ser mantida apenas a penhora equivalente ao crédito exequendo atualizado, no valor de R$289.690,65 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

No que tange ao alegado “processamento da execução por meios menos gravoso”, o pedido foi rejeitado, asseverando que não foram encontrados outros bens, tampouco o Executado indicou bens ou meios mais eficazes ou menos onerosos.

A respeito da arguição de nulidade processual por ausência de intimação do credor hipotecário, igualmente entendeu não assistir razão ao Executado por, em síntese, não ter havido qualquer arrematação que ensejaria ineficácia.

Contra essa decisão, se insurge o executado, ora agravante.

Sustenta, em síntese, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a determinação para que se registre a penhora tão somente sobre a quota parte pertencente ao executado (50% do imóvel de matrícula 46), não retira o alegado excesso.

Aduz a necessidade de aplicação do princípio da cômoda divisão – ante a necessidade de perícia avaliatória da possibilidade da divisão legal sob pena de cerceamento e enriquecimento sem causa do exequente.

Alega excesso de penhora (violação dos artigos 850 e 874, I do CPC), posto que a divisão cômoda está umbilicalmente ligada ao princípio da execução menos gravosa ao devedor – artigo 805 CPC.

Afirma a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso dos autos, posto que o imóvel foi avaliado em R$ 16.000.000,00 e a dívida é de R$ 200.000,00, bem como a nulidade da decisão por afronta direta aos dispositivos legais - artigo 894
, caput,
CPC. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Compulsando os autos, verifico que a matéria atinente a “necessidade de aplicação do princípio da cômoda divisão – ante a necessidade de perícia avaliatória da possibilidade da divisão legal” não foi objeto de analise pelo juízo de origem e tampouco arguida na instancia primeva, configurando-se inovação recursal, o que impede de ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instancia.

Desta forma,
não conheço do recurso nesta parte
.

Superada essa questão, passo à analise do alegado excesso de penhora.

O agravante afirma que o imóvel foi avaliado em R$ 16.000.000,00 e a dívida é de R$ 200.000,00.

Compulsando os autos, mormente a informação trazida pelo Magistrado de origem, acostada no id.
245992993, acerca do alegado excesso,
este assim decidiu: “
Verifica-se que foi penhorado 50% (cinquenta por cento) da propriedade do executado, propriedade avaliada em R$ 16.406.480,80 (dezesseis milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos), enquanto a dívida
relacionada a este processo
perfaz a quantia de R$289.690,65 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). Sendo assim, é de se acolher o excesso de penhora relacionada
a estes autos
e, por conseguinte,
DETERMINAR a desconstituição da penhora
que excede o valor atualizado aqui cobrado,
de R$289.690,65 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos)”.

Desta forma, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, tenho que a sua insurgência foi completamente acolhida, não havendo falar em excesso de penhora, posto que esta se limitou ao valor do debito exequendo (R$ 289.690,65 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos)

e não sobre 50% do valor avaliado, de modo que merece ser mantido o
decisum
neste ponto.

Quanto a alegada violação dos artigos 850 e 874, I do CPC, considerando o princípio da execução menos gravosa ao devedor – artigo 805 CPC, tenho que também não merece acolhimento.

Conforme bem mencionado pelo Magistrado de origem na decisão guerreada,
verbis
:

“(...)
verifica-se que não foram localizados meios menos gravosos a fim de saldar a dívida. Ao contrário, há 09 (nove) anos o credor busca receber o crédito, todavia, não obtém êxito
.

Ademais, verifica-se que
o executado juntamente com sua família são demandados em inúmeras ações de execução ou cumprimento de sentença, e não é localizado qualquer bem menos oneroso para a satisfação da dívida
.

É cediço que a menor onerosidade da execução conta com nova exigência, constante do § único do art. 805 do CPC, em que
sua alegação deve ser acompanhada da indicação dos meios menos onerosos pelo executado, sob pena de manutenção dos atos executivos.

Na presente lide, verifica-se, até mesmo para corroborar com a ausência de bens menos onerosos, que
o executado não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos
. Sendo assim, deve ser mantida a penhora realizada nos autos”.
(id.

169057347 – autos de origem - negritei).

Acerca da
nulidade processual – ausência de intimação do credor hipotecário, verifica-se que caberia ineficácia apenas se houvesse a efetiva arrematação, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
verbis
:

“
III – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO:

Alega o executado a nulidade, eis que não houve a intimação do credor e sequer houve pedido de intimação.

Entendo que não assiste razão ao executado.

Verifica-se que não ocorreu qualquer nulidade porque caberia ineficácia apenas se houvesse a efetiva arrematação e apenas em face do credor hipotecário, e não em face do credor e devedor.

Ademais, havendo qualquer entrave que cerceie a preferência do credor, deve este aduzir pretensão, e não o executado
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO CREDOR HIPOTECÁRIO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO PELO DEVEDOR EXECUTADO. -
A arrematação concretizada sem intimação do credor hipotecário é inoperante apenas relativamente a este, sendo válida entre o executado e o arrematante - Cabe ao credor hipotecário, e não ao devedor, aduzir referida nulidade, pugnando pela invalidação da mesma ou convalidando-a, conforme seja de seu interesse. Não pode ser decretada de ofício, nem a requerimento de outrem, como o executado
.(TJ-MG - AI: 10702970163078001 Uberlândia, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

No mesmo sentido, é o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. VALIDADE DO ATO.
1. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que a falta de intimação do credor hipotecário enseja a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia (art. 698 do CPC/73). Contudo, não contamina a validade da expropriação judicial, ou seja, permanece válida a alienação do bem hipotecado
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 82.940/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/05/2015; AgRg no REsp 1461782/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014; REsp 1269474/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011; REsp 704.006/ES, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 238. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 981802 BA 2016/0240473-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2017).

Sendo assim, não há que se falar em nulidade.

Diante de todo o exposto, ACOLHO parcialmente os pedidos do executado e
DETERMINO o levantamento da penhora em excesso
do imóvel matrícula n. 46,
referente a estes autos
,
devendo ser
MANTIDA
a penhora equivalente ao crédito atualizado exequendo no valor atualizado de R$289.690,65 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).
”

(id.
169057347
– autos de origem – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024